Tribunal: STJ
Processo: 0011378-34.2015.8.14.0301
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913596 - PA (2025/0137649-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA
ADVOGADOS
: LENON WALLACE IZURU DA CONCEIÇÃO YAMADA -
PA014618
JORGE LUIZ FREITAS MARECO JUNIOR - PA018726
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - SP373436
AGRAVADO
: MICHEL DIDIER DUMAY
ADVOGADO
: THIAGO DE SOUZA PAMPLONA - PA013926
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. O fundamento utilizado na decisão recorrida para conhecer do agravo e não
conhecer do recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões
recursais do agravo interno.
3. A ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento do
recurso especial faz incidir na espécie os preceitos da Súmula n. 182/STJ e do
art. 1.021, § 1o, do CPC. Precedentes.
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:18
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 9c7777a2-7ea4-45b4-95e1-8c4f85d6fe46

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2913596 - PA (2025/0137649-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA
ADVOGADOS
: LENON WALLACE IZURU DA CONCEIÇÃO YAMADA -
PA014618
JORGE LUIZ FREITAS MARECO JUNIOR - PA018726
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - SP373436
AGRAVADO
: MICHEL DIDIER DUMAY
ADVOGADO
: THIAGO DE SOUZA PAMPLONA - PA013926
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. O fundamento utilizado na decisão recorrida para conhecer do agravo e não
conhecer do recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões
recursais do agravo interno.
3. A ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento do
recurso especial faz incidir na espécie os preceitos da Súmula n. 182/STJ e do
art. 1.021, § 1o, do CPC. Precedentes.
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por PROJETO IMOBILIARIO SPE
46 LTDA. contra decisão da Presidência do STJ, por meio da qual se conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial (fls. 525-527).
Extrai-se dos autos que o agravante interpôs recurso especial, com
fundamento no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, contra acórdão do TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ cuja ementa guarda os seguintes termos (fl. 434):

PROCESSUAL CIVIL – ATRASO INJUSTIFICADO NA
ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA
EMPRESA APELANTE CONFIGURADA – LUCROS
CESSANTES DEVIDOS – 0,5% (MEIO POR CENTO)
Documento eletrônico VDA51021474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:18
Código de Controle do Documento: e21daae4-e184-42da-a79d-30675dd31bcc

DO
VALOR
ATUALIZADO
DO
IMÓVEL
–
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- No tocante aos Lucros Cessantes, observa-se que o
atraso na entrega do imóvel se estendeu por período
considerável, além daquele pactuado contratualmente e
além do prazo de 180 dias de tolerância previsto em
contrato, o que enseja indenização. Prejuízo presumido.
2- O atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero
aborrecimento ou dissabor, tornando evidente o dano, que
deve ser indenizado.
3- Recurso conhecido e improvido. Sentença ora
vergastada mantida em todos os seus demais termos.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 461-475).
Nas razões do recurso interno, a agravante repisa os argumentos do recurso
especial.
Contrarrazões apresentadas (fls. 541-544).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial em razão do seguinte óbice: Súmula n. 7 do STJ
A propósito, consignou-se (fls. 526-527):

Decido.
Quanto à controvérsia, o Tribunal
se manifestou nos
a quo
seguintes termos:
Porém, no presente caso, entendo que o atraso na entrega
da obra ultrapassou a esfera do mero dissabor diário.
Houve atraso excessivo na entrega do imóvel, que deveria
ter ocorrido em dezembro de 2012.
Somente o atraso excessivo já é capaz de configurar o dano
moral, conforme o seguinte entendimento do STJ (fl. 437).
Assim, incide a Súmula n. 7 do STJ (“A pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial”),
porquanto
para
dissentir
da
conclusão
do
acórdão recorrido, quanto à qualificação dos fatos como
mero dissabor, aborrecimento ou suscetíveis de gerar danos
morais, seria necessária a incursão no conjunto fático-
probatório carreado aos autos.
Nesse sentido: "No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo
no acervo fático- probatório carreado aos autos, concluiu
pela responsabilidade civil do ora agravante pelos danos
sofridos pelo ora agravado, em razão de que os
acontecimentos narrados causaram sofrimento e angústia
ao autor que transbordam os meros aborrecimentos comuns
do dia a dia e são suficientes para caracterizar a ocorrência
de danos morais. A pretensão de alterar tal entendimento,
considerando as circunstâncias do caso concreto,
demandaria revolvimento de matéria fático-probatória,
Documento eletrônico VDA51021474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:18
Código de Controle do Documento: e21daae4-e184-42da-a79d-30675dd31bcc

atraindo a incidência da Súmula 7 /STJ" (AgInt no REsp n.
1.706.288/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe de
).
8/9/2022

Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do recurso especial não
foi objeto de impugnação nas razões recursais do agravo interno.
Cumpre reiterar que, estando calcado o decisório na aplicação de óbices
processuais, "o recurso daí proveniente deveria se esmerar em demonstrar efetivamente
que os referidos óbices não se aplicam ao caso concreto e não em simplesmente reiterar o
recurso especial" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.944.957/DF, relator Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de
).
2/3/2022
Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento
do recurso especial faz incidir, na espécie, por analogia, os preceitos da Súmula n. 182
/STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se estes julgados:

1. Cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno,
trazer argumentos suficientes para contestar a decisão
agravada, conforme estabelecem os arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do Código de Processo Civil de 2015, sob pena de não
conhecimento do recurso.
2. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 1.417.141/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
.)
23/8/2024

1. Nos termos do artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo
Civil/2015, é inviável o agravo interno que deixa de
impugnar especificadamente os fundamentos da decisão
agravada.
[...]
Documento eletrônico VDA51021474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:18
Código de Controle do Documento: e21daae4-e184-42da-a79d-30675dd31bcc

3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.517.063/SP, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
.)
14/8/2024

2. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.337.311/SC,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
DJe de
.)
29/5/2024

2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação
específica, incide o disposto no artigo 1.021, § 1o, do
Código de Processo Civil e no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
reproduzido na redação da Súmula no 182/STJ.
[...]
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no AREsp n. 2.593.290/PR, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de
.)
22/8/2024

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51021474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:18
Código de Controle do Documento: e21daae4-e184-42da-a79d-30675dd31bcc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.913.596 / PA
Número Registro: 2025/0137649-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00113783420158140301 113783420158140301
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA
ADVOGADOS : LENON WALLACE IZURU DA CONCEIÇÃO YAMADA - PA014618
JORGE LUIZ FREITAS MARECO JUNIOR - PA018726
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - SP373436
AGRAVADO
: MICHEL DIDIER DUMAY
ADVOGADO
: THIAGO DE SOUZA PAMPLONA - PA013926
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE
IMÓVEL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PROJETO IMOBILIARIO SPE 46 LTDA
ADVOGADOS : LENON WALLACE IZURU DA CONCEIÇÃO YAMADA - PA014618
JORGE LUIZ FREITAS MARECO JUNIOR - PA018726
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - SP373436
AGRAVADO
: MICHEL DIDIER DUMAY
Documento eletrônico VDA51385999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:06:13
Código de Controle do Documento: 0523861e-ca53-4103-a171-b3e2cf6abaa5

ADVOGADO
: THIAGO DE SOUZA PAMPLONA - PA013926
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51385999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:06:13
Código de Controle do Documento: 0523861e-ca53-4103-a171-b3e2cf6abaa5